Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731739-43.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA GABRIELA DA CUNHA SOUZA EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. Anna Gabriela da Cunha Souza opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível (ID 35053240) que negou provimento à apelação interposta pela embargante. Em petição (ID 36211302), a embargante informa ter sido convocada para nomeação no âmbito de concurso público da TERRACAP e requer a extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. 2. Da leitura da petição, infere-se que a embargante pretende a declaração de perda do objeto do processo com a consequente extinção do feito. Ocorre que, uma vez julgada a apelação, não há falar em perda do objeto. Logo, o pedido deve ser compreendido no sentido da homologação da desistência do recurso. É cediço que, prolatada a sentença, não cabe mais a homologação da desistência da ação, nos termos do art. 485, §5o[1], do CPC. Por outro lado, pode a parte recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso, sem a anuência da parte recorrida, na forma do art. 998, caput[2], do CPC. Autorizada, portanto, a desistência do recurso. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII[3], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos. Oportunamente, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII – homologar desistências e autocomposições das partes;